Tribunal: TJSP
Processo: 2130552-92.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS - DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE COM O CÁLCULO OFERTADO PELO INSS - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO REJEITADO - ORDEM DE APRESENTAÇÃO DA CONTA.
"No caso concreto, não concordando o exequente com a conta de liquidação ofertada pelo INSS, compete-lhe apresentar o cálculo do montante que entende devido, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2130552-
92.2018.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante SEBASTIÃO
MIGUEL DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2130552-92.2018.8.26.0000
Voto no 36.508
Agravo de Instrumento no 2130552-92.2018.8.26.0000 - Voto no 36.508
Comarca: PRESIDENTE EPITÁCIO - 2a VARA
(Proc. 1002540-26.2017.8.26.0481)
Agravante: SEBASTIÃO MIGUEL DOS SANTOS
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
APURAÇÃO
DAS
PARCELAS
DEVIDAS
-
DISCORDÂNCIA
DO
EXEQUENTE COM O CÁLCULO OFERTADO PELO INSS
- PEDIDO DE RETIFICAÇÃO REJEITADO - ORDEM DE
APRESENTAÇÃO DA CONTA.
“No caso concreto, não concordando o exequente com a conta
de liquidação ofertada pelo INSS, compete-lhe apresentar o
cálculo do montante que entende devido, prosseguindo-se a
execução em seus ulteriores termos”.
Agravo de instrumento provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião
Miguel dos Santos, nos autos da execução acidentária que promove, contra a
r. decisão que, rejeitando a impugnação por ele ofertada, deliberou pela
aprovação do cálculo de liquidação apresentado pelo INSS (ver cópias nas
páginas 279/293).
Insurge-se o agravante pugnando pela reforma da r. decisão. Diz,
em resumo, ter o INSS computado as parcelas do benefício no período de
20/12/2017 a 08/03/2018, quando no caso o benefício é devido a partir de
31/12/2016. Pede a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ou que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2130552-92.2018.8.26.0000
Voto no 36.508
Agravo de Instrumento no 2130552-92.2018.8.26.0000 - Voto no 36.508
ordenado ao INSS refazer o cálculo.
Processado o agravo de instrumento no efeito devolutivo, o INSS
não ofereceu contraminuta (certidão na página 306).
É o relatório.
Passo a decidir.
Vê-se que em sede da demanda proposta prolatou-se a r.
sentença que condenou o INSS ao pagamento de auxílio-doença a favor de
Sebastião Miguel dos Santos a contar da data do requerimento administrativo
ou, na inexistência desse, a partir da citação (cópia do julgado nas páginas
252/255).
Na execução apresentou o INSS o cálculo de liquidação no qual
apurou as parcelas devidas a partir de 20/12/2017 (cópias nas páginas
279/281).
Intimado a respeito, manifestou-se o exequente discordando sob
o argumento de que o benefício no caso, em consonância com a r. sentença, é
devido a partir do dia seguinte ao do anterior auxílio-doença que percebera,
31/12/2016, conforme extrato juntado. Pugnou pela retificação da conta por
parte do INSS (cópias nas páginas 286/289).
Sobreveio a r. decisão que de plano, considerando a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2130552-92.2018.8.26.0000
Voto no 36.508
Agravo de Instrumento no 2130552-92.2018.8.26.0000 - Voto no 36.508
apresentação de cálculo pelo exequente, rejeitou a impugnação dando por
aprovada a conta do INSS (cópias nas páginas 291/292).
Daí a interposição do presente agravo de instrumento.
Posicionado assim brevemente a controvérsia, a meu juízo
procede em parte a pretensão.
Primeiro porque, ao que se depreende do título judicial, as
parcelas do benefício são devidas, de fato, a partir de 31/12/2016, dia
seguinte ao da cessação do benefício anterior pago administrativamente, de
modo que equivocado o cálculo do INSS ao adotar a data de 20/12/2017.
Depois, o exequente bem apontou tal falha na impugnação
ofertada e, conquanto não tenha apresentado o montante que entendia devido,
pleiteou a retificação da conta pelo INSS.
Nesse passo, tenho que se se entendesse não ser a hipótese de
impor tal determinação ao INSS como requerido, caberia ao Juízo ordenar ao
exequente a apresentação do cálculo correspondente.
Descabe à Contadoria Judicial a elaboração de tal conta, como
postulado nas razões do presente agravo, na medida em que tal ônus, na
forma processual, evidentemente cabe ao próprio exequente.
Em síntese: a meu juízo impõe-se a reforma da r. decisão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2130552-92.2018.8.26.0000
Voto no 36.508
Agravo de Instrumento no 2130552-92.2018.8.26.0000 - Voto no 36.508
ordenar ao exequente ora agravante a proceder a apresentação em sede da
execução, no prazo improrrogável de 10 dias, do cálculo atinente ao montante
que entende devido, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
agravo de instrumento nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator